Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-28.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS RECÍPROCAS. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos morais decorrentes de agressões verbais e físicas praticadas pelas partes.
2. Da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou improcedentes os pedidos iniciais e formulados no pedido contraposto o autor interpôs recurso com pedido de gratuidade de justiça e requerimento de reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais. Alega julgamento contrário às provas produzidas nos autos, que os vídeos apresentados pelas partes demonstram de forma cabal que os réus teriam dado causa à violência narrada. Gratuidade de justiça deferida (Id 26126100).
3. A alegação de que a confusão generalizada somente ocorreu após o réu atravessar em disparada em direção ao autor e agredi-lo com um soco não está demonstrada nos autos, pois as imagens juntadas por ambas as partes demonstram que as agressões verbais ocorreram no momento em que Tais, irmã do autor e parte alheia aos autos, não aguardou o encerramento da manobra do réu e desviou com o veículo na via, e logo após estacioná-lo se dirigiu ao veículo do réu. Situação esta que culminou nas cenas de brutalidade e selvageria perpetrada por ambas as partes.
4. Como bem observado pelo juízo sentenciante “pelas imagens constantes dos autos não se pode sequer afirmar que Tais (irmão do autor) chegou a desferir algum tapa no rosto do primeiro requerido (JOEL). Também não é possível constatar se a segunda ré (ADRIANA), agrediu ou não o autor (GABRIEL).” Do mesmo modo, não há qualquer prova ou indício de que o réu estaria embriagado, bem como comprovação das lesões físicas sofridas pelo recorrente.
5. Assim, diante do contexto fático apresentado de ofensas verbais e vias de fato, não há se pode atribuir responsabilidade única e exclusiva a somente umas das partes, o que por consequência afasta eventual reparação por danos morais.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem pagos ao procurador do recorrido os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.